Tribunal: TJPA
Processo: 0009572-56.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009572-56.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO NOBRE SOARES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. NECESSIDADE. ART. 81 CAPUT DO CPC. DE 10% PARA 5%.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DO CARMO NOBRE SOARES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu a declaração de inexistência da

relação contratual; que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 10650194.

Réplica à Contestação ID Num. 10650200.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. Declarou, ainda, existente a dívida objeto do presente feito, condenando parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC. Fixou a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Nas razões recursais,
MARIA DO CARMO NOBRE SOARES

alega inexistência de prova que legitime o empréstimo impugnado na inicial, mormente considerando que o banco apresenta contrato, que além da parte negar ter assinado, os dados nele colacionados estão deslocados no PDF.

Sustenta que competia ao banco comprovar ao longo da instrução probatória, a autenticidade do documento e da firma, encargo do qual o banco apelado não se desincumbiu. Ressalta que na Sentença foi afastada a aplicação do Recurso Repetitivo indicado, sob a alegação de que existiriam outras provas da contratação, sendo que nem o comprovante de pagamento do empréstimo foi acostado aos autos pelo apelado, o que implica na repetição de indébito.

Desse modo, requer o cancelamento do contrato, a repetição de indébito e indenização por danos morais, face ao ato danoso praticado pelo Recorrido são devidos, devendo ser julgada procedente a ação e excluída a multa por litigância de má-fé,

ou em última hipótese seja reduzido ao patamar mínimo legal previsto; bem como seja suspensa a exigibilidade dos honorários, face a concessão da justiça gratuita.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 10650206.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, exclusão da condenação por litigância de má-fé ou sua minoração, bem como seja suspensa a exigibilidade dos honorários arbitrados.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pela autora, com as devidas documentações, tal como a lei exige para o caso em comento (
Id
Num. 10650194 -
).

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. Todavia, considerando que o art. 81, Caput dispõe que a multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa, entendo que os 10% fixados estão em dissonância com a lei, razão pela qual minoro para 5% (cinco por cento), o qual entendo razoável e proporcional a situação elencada.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a multa de litigância de má-fé de 10% (dez para 5%, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024